Tribunal: TJDFT
Processo: 0753690-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. LEI DISTRITAL N.o 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 1o, § 8o, II DA LEI N. 7.431/85. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança de IPVA é de competência exclusiva de cada Estado. Demais disso, quanto ao fato gerador e o sujeito passivo do aludido imposto, ante a ausência de edição de lei pela União, o Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa plena, editou a Lei Distrital n. 7.431/85.
2. A Lei Distrital 7.431/85 dispõe que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, caput), ao passo que estabelece que são contribuintes do aludido tributo o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil (art. 1o, § 7o, I e II), podendo responder solidariamente pelo pagamento o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, § 8o, II).
3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA do veículo objeto da alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. Precedentes STJ e TJDF.
4. Apelação cível conhecida e não provida.